Tribunal: TJSP
Processo: 1002233-83.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000723499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002233-83.2019.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante DEUZA
PONTES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DARCI SANCHES LUIZ.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente, o Dr. Ary Floriano de Athayde Junior.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002233-83.2019.8.26.0390
2/7
VOTO No 32488
APELAÇÃO No 1002233-83.2019.8.26.0390 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: DEUZA PONTES DA SILVA (Assistência Judiciária)
APELADO: DARCI SANCHES LUIZ
COMARCA: NOVA GRANADA
JUIZ: FABIANO RODRIGUES CREPALDI
EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução. Penhora sobre
fração de imóvel. Comprovado que o bem constrito constitui
residência da embargante, nos termos dos artigos 1o, caput e 5o,
da Lei no 8.009/90. Impenhorabilidade da totalidade do imóvel
reconhecida, sob pena de tornar inócua a proteção legal.
Levantamento da constrição determinado. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
A r. sentença de fls. 81/83, de relatório adotado, julgou improcedente
os pedidos de embargos de terceiros opostos por DEUZA PONTES DA SILVA contra
DARCI SANCHES LUIZ e condenou a embargante ao pagamento das despesas
processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a assistência judiciária concedida.
Apela a embargante (fls. 540/549), arguindo que a constrição recaiu
sobre imóvel onde reside, bem indivisível e único de sua propridade, tratando-se,
portanto, de bem de família.Pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade sobre a
integralidade do imóvel, diante da impossibilidade de desmembramento do mesmo, sob
pena de desvirtuamento da proteção conferida pela Lei no 8.009/90. Requer a reforma
da sentença.
Recurso
regularmente
processado,
com
apresentação
das
contrarrazões às fls. 553/557.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002233-83.2019.8.26.0390
3/7
O recurso comporta provimento.
Incontroverso que a penhora sobre o imóvel objeto da matrícula no
6.527 do C.R.I. de Paulo de Faria/SP, recaiu sobre a fração ideal (1/3) pertencente ao
executado João Carlos Machado e preservou livre de constrição a proporção dos demais
condôminos, dentre a qual, a fração de 1/3 que pertence à embargante (fls. 220,
294/295).
É sabido que a indivisibilidade do bem em si não acarreta a
impenhorabilidade, pois nosso ordenamento jurídico assegura que “o equivalente à
quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto
da alienação do bem” (artigo 843, do Código de Processo Civil).
No caso de terceiro comprovar que utiliza o imóvel constrito como
moradia permanente (artigo 5o da Lei no 8.009/90), por se tratar de bem de família
(artigo 1o da Lei no 8.009/90), o bem deve ser protegido na sua integralidade, ainda que
tenha recaído a penhora sobre 1/3 do imóvel, sob pena de tornar inócua a proteção legal.
A afirmação da embargante que o imóvel constrito lhe serve de
moradia foi constatada pelo Sr. Oficial de Justiça, nos autos da execução de título
extrajudicial (proc. 1000983-94.2016.8.26.0430), por ocasião da diligência realizada no
local, conforme se extrai da certidão de fls. 229 e contas de energia elétrica (fls.
456/486), que indicam o mesmo endereço do imóvel constrito (Av. Joaquim de Moraes,
930 Paulo de Faria/SP), a demonstrar que referido bem cumpre os requisitos para ser
declarado bem de família.
Destaco que o Sr. Oficial de Justiça certificou que o executado não
reside no local, não foi encontrado no imóvel penhorado (fls. 229) e que o devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002233-83.2019.8.26.0390
4/7
declarou à Receita Federal (IRPF exercício 2019) residir na cidade de São Paulo/SP
(Rua Pain, 352 apto 198, Bela Vista fls. 402/411).
Conforme auto de penhora e avaliação (fls. 220), a constrição recaiu
sobre imóvel residencial urbano, todo cercado e construído em desnível com a rua, que
contém 6 (seis) cômodos internos (uma sala, três quartos, uma cozinha e um banheiro)
além de um alpendre na frente e, nos fundos, uma varanda, um banheiro e um quarto.
Diante da ausência de prova da possibilidade de desmembramento do imóvel constrito
em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo e, considerada a descrição do Sr. Oficial
de Justiça, conclui-se que o bem penhorado é indivisível.
Diante do exposto, a impenhorabilidade do bem de família deve
alcançar a integralidade do imóvel, sob pena de desvirtuamento da proteção conferida
pela Lei no 8.009/90.
Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO EM
GARANTIA DE IMÓVEL QUE CONSTITUI BEM DE
FAMÍLIA.
IMÓVEL
DE
LUXO
INDIVISÍVEL.
IMPENHORABILIDADE.
INTEGRALIDADE
DO
BEM.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante
os termos do Enunciado no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016.
2. O fato de um imóvel constituir bem de família não impede que
ele seja alienado fiduciariamente por ato voluntário do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002233-83.2019.8.26.0390
5/7
proprietário. Precedentes.
3. No caso dos autos, porém, a impenhorabilidde não foi alegada
pelo devedor, mas por sua companheira, que não integrou o
contrato. Além disso, não há notícia de que o empréstimo tenha
sido contraído para manutenção da família.
4. Os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão
excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção
conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei no
8.009/90.
5. A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado,
protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode
ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida
pela Lei no 8.009/90.
6. Admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel
quando for possível o seu desmembramento em unidades
autônomas, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com
razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso.
Situação não demonstrada no caso dos autos.
7. Agravo interno de BPN BRASIL não provido.” (AgInt no
AREsp 1146607/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) (g.n.).
Destaca-se ser irrelevante para configurar a impenhorabilidade a
existência de outros imóveis de titularidade do devedor, uma vez que a lei protege
aquele cuja característica se revela como residência da família ou entidade familiar.
Destarte, a desconstituição da penhora sobre o imóvel em questão é
medida de rigor, com a observação da possibilidade de eventual constrição recair sobre
outros bens imóveis em nome do devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002233-83.2019.8.26.0390
6/7
Destarte, a r. sentença deve ser reformada para julgar procedentes os
pedidos e determinar o levantamento da constrição incidente sobre a quota parte do
executado João Carlos Machado, realizada nos autos da execução no 1000983-
94.2016.8.26.04530.
Em razão do resultado do julgamento, condeno o embargado ao
pagamento das despesas processuais, além dos honorários do patrono da embargante,
que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2 do artigo 85, do
Código de Processo Civil.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002233-83.2019.8.26.0390
7/7